Tribunal: TJSP
Processo: 2111294-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Decisão que determinou o cancelamento das anotações promovidas pelo réu junto à SERASA e ao SCPC. Requisitos para concessão da tutela antecipada caracterizados. Inteligência do artigo 300, do CPC. O cancelamento das restrições do nome do autor perante os órgãos de restrição ao crédito se mostra

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. Decisão que determinou o cancelamento das anotações promovidas pelo réu junto à SERASA e ao SCPC. Requisitos para concessão da tutela antecipada caracterizados. Inteligência do artigo 300, do CPC. O cancelamento das restrições do nome do autor perante os órgãos de restrição ao crédito se mostra prudente, em razão do evidente perigo de dano. Medida que não acarreta risco ao agravante, dada a sua reversibilidade. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.